Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723917-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SOUZA DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO contra a decisão de ID 196943234 (autos de origem), proferida em embargos à execução propostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Afirma, em suma, que ofereceu bem como garantia, consistente em instalações industriais, com projeto de granulação; que o bem oferecido foi avaliado em valor superior à dívida; que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que a penhora sobre a planta industrial atende ao disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alternativamente, pede a suspensão dos embargos até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Custas recolhidas (ID 60175232). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a nulidade da decisão, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem expôs, ainda que de modo conciso, os motivos pelos quais indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por considerar ausente garantia. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido de natureza liminar, o artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese sob exame, a parte agravante ofereceu, como garantia da dívida, a propriedade “instalações industriais da Organogran – projeto industrial de granulação”. Todavia, não comprovou a propriedade do bem imóvel, circunstância essencial para a viabilidade da garantia. O único documento juntado que indica a titularidade do bem é um laudo particular, que registra como interessada na avaliação a pessoa jurídica Fertcon – Indústria, Comércio e Serviços LTDA, com personalidade jurídica diversa. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “observado, no caso concreto, que o imóvel apontado pelos embargantes (...) não integra o seu patrimônio pessoal, porquanto registrado no cartório imobiliário em nome de empresa que não figura no polo passivo da execução embargada, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução” (Acórdão 1859197, 07091652420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora